Tribunal: TJBA
Processo: 8012540-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012540-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
JOSE EDMAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE EDMAR DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §13º. NÃO ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE (ENTEADO E MADRASTA). AGRESSÕES EM AMBIENTE FAMILIAR.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais à vítima, pela prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com a concessão do
sursis
da pena.

2. Em que pese o pleito absolutório, o arcabouço probatório reunido nos autos não comporta dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas. Com efeito, a materialidade do crime está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Lesões Corporais, cuja conclusão é de que, ao exame, verificou-se a presença de
"equimose violácea na falange distal do 5
º
quirodáctilo esquerdo; ferida de bordas regulares medindo 0,3 cm na falange distal do 5
º
quirodáctilo esquerda" na vítima, causadas por "ação contundente
e ação cortante
"
.

3. A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se suficientemente comprovada pelas declarações da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, as quais se revelaram coerentes, harmônicas e convergentes com a narrativa acusatória, com o laudo pericial que atestou as lesões provocadas pelo recorrente, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo.

4. Ressalte-se que a ofendida foi firme e coerente ao relatar, em ambas as fases da persecução penal, que a agressão se iniciou após obstar a ação de réu em subtrair mercadorias do seu estabelecimento comercial. A vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, afirmando que o réu, após ser impedido de levar os objetos que desejava, empurrou-a com violência, fazendo-a se desequilibrar, cair e torcer o dedo mínimo da mão esquerda, não havendo falar, portanto em desclassificação do delito para sua modalidade culposa.

5. As versões apresentadas pelo apelante, por sua vez, não se mantiveram lineares ao longo da persecução penal, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva. Em sede policial, o réu admitiu ter empurrado a vítima para afastá-la, alegando que ela tentara agredi-lo com uma panela enquanto ele segurava a filha no colo. Já em juízo, alterou substancialmente sua narrativa, passando a sustentar que não houve qualquer empurrão, limitando-se a colocar o braço à sua frente em gesto defensivo, e que a ofendida teria caído sozinha ao chutar carros na garagem, batendo a testa na queda. Essa versão, contudo, mostra-se incompatível com o laudo pericial, que descreveu lesões causadas por ação contundente direta, e não por queda acidental. Ademais, o próprio acusado, em sua narrativa judicial, confirmou que a vítima apresentava sangramento na testa e que os policiais presenciaram tal situação, o que corrobora a gravidade das lesões e a veracidade do relato da ofendida.

6. Não é demais lembrar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie, em que as declarações da ofendida prestadas na fase inquisitorial e em juízo harmonizam-se com as lesões atestadas por perito oficial no exame pericial, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, tornando-se, portanto, apta a fundamentar, de forma segura e eficiente, o édito condenatório

7. No que se refere ao pleito defensivo de afastamento da qualificadora prevista no §13º, do art. 129 do Código Penal, este não merece acolhida. Isto porque, verifica-se do conjunto probatório, de forma inequívoca, que as agressões ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar. O delito foi perpetrado contra a mulher em razão de sua condição do sexo feminino, conforme se extrai da própria dinâmica dos fatos: o apelante, sentindo-se legitimado a dispor dos bens da empresa familiar após o falecimento do seu genitor, não admitiu sua madrasta gerisse o negócio, vindo a empurrá-la com violência quando esta se opôs às suas pretensões.

8. Não obstante a irresignação defensiva, a tese absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime descrito no art. 129, §13, do Código Penal, em desfavor de sua madrasta

9. Por fim, relativamente ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois cabe ao juízo da execução a análise do pleito.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8012540-86.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
RAFAEL DA SILVA CARDOSO
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.